Tribunal: TJPA
Processo: 0810528-77.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810528-77.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEBER SOARES DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em decorrência da alegada incapacidade laboral.

2. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante.

3. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEBER SOARES DE SOUSA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação de concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez (Proc. 0810528-77.2021.8.14.0028), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, vez que não há houve condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC.

Intime-se a parte autora via DJE/PA e a ré por remessa, devendo ainda a requerida providenciar o correto pagamento do perito nos autos.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o laudo pericial apresentado pelo perito designado pelo Juízo não reflete a real condição de sua incapacidade para o trabalho. Assevera que sofreu acidente de trabalho em 28 de agosto de 2011, que resultou em trauma no cotovelo direito com comprometimento dos ligamentos, conforme descrito na Comunicação de Acidente de Trabalho e nos laudos médicos emitidos por diversos especialistas.

Afirma que os documentos médicos indicam limitações funcionais e dores contínuas no cotovelo, perda de força no braço e atrofia muscular, concluindo pela sua incapacidade para exercer a função de montador industrial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedido o benefício de auxílio-doença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em decorrência da alegada incapacidade laboral.

O auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência,
senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
diante da própria concessão do benefício de auxílio-doença acidentário pelo Apelante.

No que tange à incapacidade, observa-se que
a perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Recorrente. Neste sentido, o laudo pericial atesta que (id. 14509511 - Pág. 46/53):

(...) BASEADO NO HISTÓRICO, DESTRO, EXAME FÍSICO DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO DENTRO DOS PADRÕES DE NORMALIDADE ATUALMENTE E DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS (EXAMES COMPLEMENTARES / RELATÓRIOS MÉDICOS / TRATAMENTO INSTITUÍDO), CONCLUÍMOS QUE O(A) AUTOR(A) FOI VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO EM 28 DE AGOSTO DE 2011 COM PRESENÇA DE FRATURA DO COTOVELO DIREITO COM TRATAMENTO CONSERVADOR INSTITUÍDO NA ÉPOCA,
DEIXANDO SEQUELA DISCRETA APENAS AO EXAME DE IMAGEM ANALISADO (OSTEOARTROSE) GRAU NÃO INCAPACITANTE ATUALMENTE NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA

DECLARADA COMO SOLDADOR (DESEMPREGADO EM 2017) COMO TAMBÉM PARA 0 DESEMPENHO DE QUAISQUER ATIVIDADES LABORATIVAS QUE LHE GARANTA A SUA SUBSISTÊNCIA.

A SEQUELA DIAGNOSTICADA NÃO RESULTOU EM DIMINUIÇÃO / REDUÇÃQ, DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUALMENTE EXERCIDA PELO(A), PERICIANDO(A).

NÃO HAVENDO PROGRESSÃO / AGRAVAMENTO / DESDOBRAMENTO DA LESÃO AO LONGO DO TEMPO, ENCONTRANDO-SE ATUALMENTE ESTABILIZADA, INEXISTINDO ATUALMENTE INCAPACIDADE RESIDUAL A SER APURADA
.

O TRATAMENTO MÉDICO FOI COMPLETADO, SENDO HOJE DESNECESSÁRIA QUALQUER OUTRA MEDIDA TERAPÊUTICA.

(...)

7- A PARTE AUTORA ESTÁ INCAPACITADA PARA 0 TRABALHO?

RESPOSTA: NÃO. A PARTE AUTORA ENCONTRA-SE APTO AO EXERCÍCIO DE SUA

ATIVIDADE LABORAL DECLARADA. VIDE CONCLUSÃO.

(Grifei)

Desta forma, não há que se falar em incapacidade no momento da realização do laudo pericial.

Verifica-se ainda que os documentos médicos referidos pelo Recorrente foram objeto de análise na perícia judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa para o exercício de qualquer atividade.

Assim, estando constatado pela perícia judicial a ausência de incapacidade laboral, deve ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.
1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
2. Laudo pericial conclusivo pela inexistência de incapacidade para o desempenho de suas atividades. 3. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 4. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo apresentado
. 5. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 51491932320214039999 SP, Relator: PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/09/2023)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. - Caso em que não demonstrada a redução efetiva da capacidade da segurada para o exercício das suas atividades laborativas habituais depois de tratamento clínico determinado por doença ocupacional.- Inexistência, ao tempo presente, de patologia que impeça ou imponha restrição à segurada para o desempenho do seu trabalho
.- Falta de enquadramento de situação fática nos dispositivos legais de regência: art. 59 e art. 86, ambos da Lei n.º 8.213/1991 -
Perícia judicial conclusiva no sentido de inexistir redução definitiva da capacidade ou incapacidade temporária da autora para trabalhar
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50999520420208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/08/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 17394749 - Pág. 4):

Na verdade, a tese recursal se esvai perante o laudo pericial, visto que não se vislumbram vícios na perícia realizada. Corroborando o exposto acima, o laudo pericial apresenta cadência na análise, com a valoração dos documentos médicos anteriores e aferição da condição clínica e do histórico do periciado, além da verificação da origem da enfermidade, inclusive diante das atividades laborativas. Assim, a conclusão do perito decorre de uma sequência lógica, sem contradição ou parcialidade.

Com efeito, estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de restabelecimento do auxílio doença acidentário ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024